Tribunal: STF
Processo: ARE 808621
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Capacidade postulatória. Invalidade de substabelecimento. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.